Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-97.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000328-97.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ANTONIA VITORIA ROSA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA LOPES BINDELI, VENNA PIRES BRAGA, MARINA DA SILVA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DE FILHAS MENORES NA ÉPOCA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO PRÉVIO. FORMALIDADE INEXIGÍVEL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CUSTEIO ADICIONAL. IRRETROATIVIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 49/1997 DA PETROS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar fechada contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por filhas de participante falecido para concessão de suplementação de pensão por morte, com efeitos retroativos à data de indeferimento administrativo.

2. A sentença também reconheceu o direito à compensação por danos morais decorrentes da indevida negativa do benefício.

3. A apelação sustenta ausência de cadastro prévio das beneficiárias, necessidade de prévio custeio e violação à Resolução nº 49/1997 da PETROS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se a ausência de cadastro prévio das autoras como beneficiárias da previdência complementar impede a concessão da suplementação de pensão por morte;

5. Estabelecer se há necessidade de prévio aporte financeiro para inclusão de dependentes após o falecimento do participante;

6. Determinar se a negativa de concessão do benefício justifica a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A ausência de cadastro prévio das autoras como beneficiárias, por si só, não afasta o direito à suplementação de pensão por morte quando demonstrada a dependência econômica presumida, conforme previsto no art. 16, I, da Lei nº 8.213/1991, especialmente no caso de filhas menores à época do falecimento do participante.

8. A condição de dependência econômica das autoras foi suficientemente comprovada mediante documentos que atestam a filiação, a menoridade ao tempo do óbito e a inclusão no imposto de renda do participante, além do reconhecimento da condição de dependentes pelo INSS.

9. A exigência de prévio custeio para inclusão de beneficiários após a concessão de aposentadoria não se aplica ao caso concreto, pois o participante aposentou-se em 1995, anteriormente à edição da Resolução nº 49/1997 da PETROS, a qual não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao direito adquirido e ao princípio do ato jurídico perfeito.

10. A previdência complementar, embora regida por normas contratuais e atuariais, não perde sua natureza social e deve respeitar os princípios da proteção da família, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, de modo que não se admite que exigências meramente formais impeçam o acesso de dependentes legítimos ao benefício.

11. O pagamento da suplementação não representa nova obrigação para o plano, mas apenas a substituição do titular do benefício (participante falecido) por seus dependentes, não havendo necessidade de aporte adicional, tampouco prova de desequilíbrio atuarial pela ré, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

12. A negativa do benefício com base em fundamentos indevidos, em descompasso com as próprias normas da entidade e em prejuízo de dependentes menores, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil, razão pela qual houve condenação em danos morais no primeiro grau e não houve insurgência da apelante quanto ao objeto.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000328-97.2019.8.05.0004,
em que são apelante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e apeladas ANTONIA VITÓRIA ROSA DE ALMEIDA e ALINE SANTANA ROSSA ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente